Tribunal: TJSP
Processo: 0022482-92.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022482-92.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LAÉRCIO NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado, Dr. Rodrigo Vaz Del Cid Roxo, e usou da palavra a
Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482 -Voto no 11.070 PF
2
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482
Apelante: Laércio Nascimento dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente
VOTO no 11.070
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Culpa provada nos autos.
Condenação mantida. Pena bem dosada, no
mínimo legal. Apelo desprovido.
1) LAÉRCIO NASCIMENTO DOS SANTOS foi
condenado, pela r. sentença de fls. 235/240, como incurso no art. 302, c.c. art.
298, I e V, do CTB, à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 1 salário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por 2 meses.
Apela o réu pleiteando a absolvição por falta de
prova da culpa ou pelo reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa.
Nesse sentido, argumenta que o laudo pericial se omitiu quanto à existência de
sinal de parada obrigatória na via utilizada pela motocicleta, na Rua Maria
Aparecida Cuissi Cesco. Afirma, ainda, que há contradição na prova técnica,
que em um momento consignou que não havia marcas de frenagem e em
outro apontou que havia marca de arrastamento de pneu na manta asfáltica.
Ademais, a motocicleta teria interceptado a trajetória do veículo do réu e não o
contrário. Sustenta, outrossim, que o apelante utilizou de toda a cautela que
lhe era cabível no momento, parando o seu automóvel antes de adentrar a
rotatória, conforme sinalização do local, sem visualizar nenhum veículo já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482 -Voto no 11.070 PF
3
circulando por ela, razão pela qual a adentrou sem qualquer perigo, momento
em que foi abalroado pela motocicleta da vítima. Assim, entende que o
acidente se deu além dos limites objetivamente previsíveis, tendo em vista que
o agente, ora apelante, não vislumbrava a possibilidade de saber que o curso
causal posto em execução seria suscetível de provocar o resultado não
desejado, tendo tomado toda a cautela ao seu alcance (fls. 273/292).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
302/310) houve oposição ao julgamento virtual pelo apelante (fls. 316).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo desprovimento (fls. 319/326).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 04 de agosto de 2016,
por volta de 12h25min, na confluência da Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira
com a Rua Maria Aparecida Cuissi Cesco, Jd. Marisa, na cidade de Presidente
Prudente, LAÉRCIO NASCIMENTO DOS SANTOS, conduzindo o veículo
VW/Fox, cor prata, placas ERE-2314, deu causa, culposamente, à morte de
M.C.S.
Segundo consta, LAÉRCIO conduzia o referido
automotor pela Av. Juscelino K. Oliveira, trafegando no sentido centro-bairro,
quando, ao atingir a rotatória existente no entroncamento daquela via com a
Rua
Maria
Aparecida
Cuissi
Cesco,
desobedeceu
imprudentemente
sinalização de trânsito com o dístico “pare” no solo, ingressou inoportunamente
na rotatória e, com isso, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta
Honda/Biz, cor vermelha, placa DTL-8466, pilotada por M.C.S., que suportou,
em decorrência, ferimentos que foram a causa de sua morte, consoante laudo
pericial necroscópico.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482 -Voto no 11.070 PF
4
ocorrência (fls. 03/05), pelo laudo pericial dos veículos e do local dos fatos (fls.
15/22), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 56/60), bem como pela prova
oral coligida aos autos.
Interrogado em Juízo, o réu narrou que conduzia
seu veículo pela Av. Juscelino K. de Oliveira e, na confluência com a rotatória,
parou seu automóvel e olhou para certificar-se que não havia fluxo de veículos
e avançou, oportunidade em que houve a colisão com a motocicleta.
O policial militar Haroldo, em contraditório, narrou
que atendeu à ocorrência, sendo informado pelo réu que trafegava com seu
conduzido pela Av. Juscelino K. de Oliveira, oportunidade em que, ao chegar
numa rotatória, parou o veículo, olhou para ver se não vinha veículo e
avançou, vindo a colidir contra a motocicleta conduzida pela vítima, que veio a
falecer. Aduziu que a preferencial era da ofendida.
Esta a prova oral produzida.
O laudo pericial de fls. 15/22 demonstrou que as
condições das pistas, visibilidade e sinalização eram boas, existindo placa de
“PARE” na via onde o réu trafegava, o que não foi respeitado, dando causa à
colisão entre o seu veículo e a motocicleta da vítima, acarretando-lhe a morte.
O réu, em suas razões recursais, alega que havia
sinalização de parada obrigatória em seu trajeto, que foi por ele obedecida,
bem como que havia outra sinalização de parada obrigatória mais à frente, no
sentido em que a vítima supostamente conduzia sua motocicleta, e que tal
sinalização foi por ela desobedecida. Todavia, a prova produzida é
esclarecedora de que a vítima não trafegava pela Av. Antonio Marini, na alça
de acesso à Av. Juscelino K. de Oliveira, mas sim pela própria rotatória,
quando teve sua trajetória interceptada pela conduta imprudente do ora
apelante, que não se atentou à sinalização de parada obrigatória em sua via,
nem ao fluxo de veículos que seguia pela via preferencial.
O próprio local de imobilização do veículo VW Fox

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482 -Voto no 11.070 PF
5
conduzido pelo réu, após a colisão, indica que a vítima não provinha de outra
via, mas trafegava pela própria Av. Juscelino K. de Oliveira, e que o sítio da
colisão está localizado antes do local de imobilização dos veículos, consoante
as imagens de no 3 e 5 do laudo pericial (fls. 20/21) e a reprodução de imagem
do mesmo local, juntada nas contrarrazões ministeriais (fls. 306/307). As
imagens referidas clarificam que a vítima conduzia sua motocicleta pela Av.
Juscelino K. de Oliveira, mas, na rotatória situada naquela via (como consta
expressamente do laudo pericial – fls. 17), teve sua trajetória interceptada pelo
veículo VW Fox conduzido pelo réu.
Ademais, o fato de constar no laudo do local que
não havia marca de frenagem dos veículos (fls. 18), não é incompatível com a
informação de que o local da colisão foi determinado a partir de "marca de
arrastamento de pneu" (fls. 17), pois este arrastamento se deu pela colisão e
não por acionamento do mecanismo de frenagem dos veículos.
Assim, induvidoso que a vítima faleceu em
decorrência dos ferimentos suportados pela colisão determinada pela conduta
culposa do réu, consoante se infere do laudo pericial necroscópico de fls.
56/60, que aponta como causa mortis politraumatismo causado por agente
contundente.
A culpa do réu é clara, porque ele devia ter atenção
ao fluxo de veículos na confluência com a referida via pública e lhe era
exigível, também, que tomasse a devida cautela, após estancar seu automóvel
em atenção à sinalização de parada obrigatória, antes de retomar sua marcha,
e jamais empreender marcha em seu veículo sem se assegurar de que não
havia mais nenhum veículo trafegando pela preferencial.
Preceitua o art. 34 do CTB que:
“O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022482-92.2016.8.26.0482 -Voto no 11.070 PF
6
velocidade”.
Inviável, por outro lado, a tese defensiva relativa à
excludente de culpabilidade supralegal consistente em inexigibilidade de
conduta diversa, por ausência de amparo legal e de suporte probatório.
Urge mencionar que o réu ter agido com
imprudência obsta a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que esta
somente é admitida quando invocada por aquele que agiu estritamente de
acordo com o dever de cuidado, o que não é o caso dos autos.
Nesse mesmo sentido a doutrina:
"Conquanto tenha incidência no direito privado, onde tem
a função de reduzir ou excluir o valor da indenização pelo
ilícito praticado, não se admite compensação de culpa no
âmbito do Direito Penal. Assim, na eventualidade de um
acidente de trânsito ser causado não apenas em virtude
da velocidade excessiva do condutor do automóvel, mas
também pelo fato de a vítima ter atravessado a via sem
observar o fluxo de veículos porque fazia uso de seu
aparelho celular, a culpa do pedestre não terá o condão
de elidir a culpa stricto sensu do motorista, nem tampouco
excluir o fato punível" (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada, 7a edição.
Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1401).
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda, também não comporta reparo.
As penas foram fixadas no mínimo legal, imposto o
regime aberto e a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas
de direitos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso
defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator